Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-81.2014.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707370-81.2014.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADRIELL SILVA VIEIRA DESPACHO Tendo em vista a informação prestada no ID 46869001 de que o recorrente foi exonerado, a pedido, do cargo de Técnico de Enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em junho de 2017, e que os autos tratam da possibilidade de cumulação de proventos, intime-se o Distrito Federal para informar se tem interesse no prosseguimento do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 1o de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal